Tribunal: STF
Processo: Rcl 28378
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à decisão proferida nas ADIs 4.357 e 4.425. Aplicação do INPC como índice de correção monetária em período anterior à expedição de precatório. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma. 



    1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária em período anterior à expedição de precatório, e o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.